Tribunal: STF
Processo: HC 227369
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.4.2023, por Gabriel Ricardo da Silva, advogado, em benefício de Raphael Truzzi de Araujo, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.4.2023, não conhecido o Habeas Corpus n. 811.051.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 31.1.2023, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Em 1º.2.2023, o juízo de origem converteu em preventiva a prisão em flagrante, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ART. 12, DA LEI 10.826/13 – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA – DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 811.051 no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.3.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa argumenta a nulidade da busca e apreensão realizada no domicílio do paciente, assinalando que ele teria sido obrigado “a assinar declaração, autorizando e franqueando a entrada [de policiais militares], sob o argumento de que sua família sofreria consequenciais, se ele assim não procedesse. Raphael, pressionado e coagido assinou – referido docto em anexo, deveras ser considerado imprestável, sequer tem testemunhas” (sic).



    Alega que “o I. Ministro Relator do STJ deixou de apresentar fundamentação concreta da necessidade de manutenção no cárcere ainda que preventivamente do paciente, se atendo a somente transcrever trechos de decisão anterior, com suposições de que o Acusado votaria a cometer crimes se de lá saísse”.



    Sustenta que “o Réu nunca se envolveu em crimes destas ou outras espécies; não se tem conhecimento de que os policiais estavam na ‘cola’ dele para sua captura”.



    Afirma ser “plenamente possível a aplicação de medidas cautelares para o caso em tela”.



    Assevera que “a decisão de primeiro grau, bem como os acórdãos combatidos, em nada expõem quaisquer hipóteses de decretação de prisão preventiva, quedando-se silentes em relação a necessidade da segregação provisória. Sendo assim, é nulo o ato decisório que indeferiu o pedido de liberdade provisória, carecendo de fundamentação e motivação, vez que, não expôs quaisquer dos motivos ensejadores de uma prisão preventiva nos moldes do 
art. 311 e 312 do CPP, que fora corroborado pela Autoridade Coatora, sem, também demonstrar cabalmente a necessária continuidade da prisão do ora paciente”. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “ANTE O EXPOSTO, o impetrante vem, perante Vossa Excelência, requerer: 



    a) seja concedida a medida liminar, expedido alvará de soltura em favor do paciente, para que aguarde em liberdade o julgamento do presente writ, utilizando os mesmos precedentes que está Suprema Corte tem aplicados aos casos análogos; 



    b) seja ao final concedida a ordem no presente Habeas Corpus, anulando-se a decisão que sem fundamentação idônea decretou a prisão preventiva do paciente, ou, na pior das hipóteses seja considerada tese subsidiaria de inviolabilidade do abrigo domiciliar, que sem ordem judicial, feita de modo qualquer sem amparo legal, tiveras sua marcha como se legal fosse, e por fim, confirmando-se a medida liminar e mantendo o paciente em liberdade provisória até o julgamento final de seu processo acusatório, vez que preenchidos todos os requisitos legais; 



    c) caso não seja o entendimento desta corte em conhecer o HC, requer a concessão da ordem de ofício, pois presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, no caso em comento; 



    d) fica requerido seja dada vista ao Ministério Público Federal para parecer”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 811.051.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; 
HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, 
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. A análise dos autos não comprova ilegalidade ou teratologia na espécie.



    Na decisão questionada na presente impetração, o Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva do paciente, salientando a gravidade concreta da conduta (posse de 50.745 gramas de maconha, 96,5 gramas de cocaína, 173,89 gramas de crack, duas armas de fogo e onze munições) e o risco de reiteração delitiva: 



    “Colhem-se do decreto preventivo os seguintes fundamentos:



    ‘[...] O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, não sendo caso de relaxamento da prisão em flagrante (art. 310, I, CPP). O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O laudo de constatação indica que as substâncias apreendidas, descritas no auto de exibição e apreensão, são entorpecentes (Portaria nº 344/1998,SVS/MS), do que decorre a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o envolvimento do custodiado na atividade de comercialização dessas substâncias entorpecentes. Em que pese o autuado ser primário, a quantidade de droga apreendida e a situação fática que ensejou a prisão obstam, ao menos nessa fase, o reconhecimento da figura privilegiada, afastando a aplicação da decisão exarada pelo 
E. Superior Tribunal de Justiça no HC coletivo nº 596.603. A prisão cautelar ainda se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6º do CPP). [...] Posto isto, com fundamento nos arts. 310, II, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RAPHAEL TRUZZI DE ARAUJO em PRISÃO PREVENTIVA.’



    Transcrevo os seguintes trechos da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória (fls. 35/36):



    ‘[...]



    A materialidade delitiva está consubstanciada pelo laudo de constatação de fls. 28/32 e há indícios suficientes da autoria decorrentes das circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante e colhidas no presente inquérito policial. E, em que pese o investigado ser primário, foi surpreendido com grande quantidade e variedade de entorpecentes (50.745 g de maconha, 96,5g de cocaína em pó e 173,89g de crack), além de estar mantendo sob sua guarda 2 armas de fogo e 11 munições, demonstrando uma nocividade acima do normal, justificando o seu encarceramento para a garantia da ordem pública, e evidenciando que não se trata de traficante eventual.



    Ademais, embora não tenha o delito sido praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa, trata-se de delito grave, equiparado a hediondo, cuja pena máxima prevista, é bem superior a 4 (quatro) anos, atendendo ao requisito do artigo 313, inciso I, do CPP. 



    [...] 



    Destarte, em que pese os argumentos trazidos pelo ilustre defensor (fls. 77/82), permanecem íntegros os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva (fls. 66/67), cuja decisão que ora mantenho, remanescendo indeferido o pedido em favor de RAPHAEL TRUZZI DE ARAÚJO, com fundamento nos arts. 310, inc. II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.’



    São estes os pertinentes fundamentos do acórdão recorrido, litteris: 



    ‘[...] 



    O pleito de concessão de liberdade provisória não comporta acolhimento. 



    As r. decisões de primeiro grau, tanto a que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, quanto as que mantiveram a prisão cautelar, estão, devidamente, motivadas, com consideração, em especial, das circunstâncias concretas das práticas ilícitas imputadas ao paciente, do que decorre a necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. 



    Há que se considerar, a propósito, que as práticas ilícitas, em princípio, imputadas ao paciente, capituladas no art. 33, caput da Lei 11.343/06, e no art. 12, da Lei 10.826/03, sem dúvida, possuem contornos de gravidade diferenciada, tanto que o tráfico ilícito de entorpecentes é legalmente classificado como crime equiparado a hediondo e, em caso de condenação, não se vislumbra, em princípio, a possibilidade inequívoca de concessão de benefício que importe em liberdade, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade. 



    Não é demais anotar, neste aspecto, que as circunstâncias do caso em tela, em tese, fazem presente a possibilidade de reiteração criminosa. 



    Ademais, não foram demonstrados os requisitos da liberdade provisória, benefício que, assim como a concessão de medida cautelar diversa da prisão, a teor do art. 321, caput, do Cód. de Proc. Penal, são incompatíveis com a presença de qualquer dos pressupostos da prisão cautelar, como no caso em tela. 



    Razoável, assim, a manutenção da custódia cautelar do paciente, em razão da necessidade de resguardo da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social, que, em situações como a presente, em razão da natureza dos crimes imputados ao paciente, evidentemente, resta comprometida, assim como da normalidade do desenvolvimento da persecução penal e da aplicação da lei penal. 



    No que diz respeito à alegação de violação de princípios constitucionais, em especial, ao da presunção de inocência, por ser a prisão decretada de natureza processual e não decorrente do reconhecimento de sua responsabilidade penal pelas práticas ilícitas que lhe são imputadas, não está caracterizada qualquer violação a este ou a outros princípios constitucionais. 



    Não há, assim, ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ. 



    Face ao exposto, meu voto denega a presente impetração.’



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, como visto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade, com base em elementos extraídos dos autos consubstanciados na gravidade concreta da conduta. 
Destacou-se que o paciente foi preso em flagrante na posse de 50.745 g de maconha, 96,5g de cocaína e 173,89g de crack –, além de 2 armas de fogo e 11 munições. 



    Sublinhou-se, outrossim, o fundado receio de reiteração delitiva. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”.



    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas se atendo ao exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente 
harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    10. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. A alegação de nulidade da busca e apreensão realizada no domicílio do paciente não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ou pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CRIME DE DESRESPEITO À SUPERIOR. MOMENTO PROCESSUAL DO INTERROGATÓRIO. TESE NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A inexistência de manifestação do STM sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 133.853-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO DIREITO DA PARTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…)



    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.624-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    12. Apreciar a tese defensiva de nulidade da busca e apreensão demandaria aprofundada incursão nos fatos e nas provas da ação penal a que responde o paciente.



    Este Supremo Tribunal tem firme jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 13.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.  (…)



    3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão de ordem ex officio. Absolvição. Fragilidade probatória. Imprestabilidade do habeas corpus para revolver fatos e provas. Precedentes. Aplicação do § 4º do 33 da Lei nº 11.343/06 como tese alternativa. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa. Impropriedade da via eleita para glosar elementos de prova que ampararam essa conclusão. Precedentes. Não reconhecimento do recurso.  (…)



    4. Conclusões a respeito da suficiência probatória para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas implicariam indispensável reexame aprofundado do acervo fático-probatório intimamente ligado ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita. 



    5. Não se admite a utilização do habeas corpus para glosar elementos probatórios que amparam conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da dedicação do condenado à atividade criminosa. 



    6. Recurso ordinário do qual não se conhece” (RHC n. 144.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora